Tribunal: TJDFT
Processo: 0729664-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729664-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO EMBARGADO: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Réu, Rodrigo Bresler Antonello, em face de acórdão (ID 69720052) que, à unanimidade, negou provimento aos primeiros aclaratórios que ele apresentou. Nas razões recursais (ID 69848871), o Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado ao deixar de se manifestar a respeito do pedido de revogação da gratuidade de justiça e da alegação de ilegitimidade da então Embargada 2C Gestão de Ativos Ltda. Em 29/7/2025, foi proferida a decisão constante do ID 74498644, cujo teor transcreve-se a seguir: “Na petição de ID 71087572, B6 Assignee Assets Ltda., por intermédio de seu representante legal Waldir Bernardo Cruz Figueira, informa que adquiriu a Carteira de Crédito Consignado Inadimplente da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S. A., nos termos da documentação acostada ao ID 71087850, razão pela qual postula a sucessão processual, para figurar no polo ativo da presente ação. Considerando o teor do requerimento, bem como a ausência de oposição ao pleito de substituição processual manifestada pela parte contrária (ID 74269886), defiro o pedido nos moldes em que formulado. Também na petição de ID 74269886, o Réu/Embargante Rodrigo Bressler Antonello reitera o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida à parte Autora/Embargada. No entanto, em razão da natureza personalíssima e intransferível do referido benefício, que não se estende automaticamente aos sucessores processuais, não há providências a serem adotadas quanto ao requerimento. Promova a d. Secretaria da 8a Turma as anotações pertinentes” (grifos no original). Na sequência, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, determinei a intimação da parte Embargante para que se manifestasse a respeito da possível ausência de interesse recursal (ID 76591637). O Recorrente apresentou petição, acostada ao ID 76630312. Como se depreende dos fatos narrados, a B6 Assignee Assets Ltda. informou que adquiriu a Carteira de Crédito Consignado Inadimplente da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., Autora da presente Ação Monitória, postulando a sucessão processual, para figurar no polo ativo da presente ação. Considerando o teor do requerimento e a ausência de oposição ao pedido de substituição processual por parte do Embargante - que, inclusive, anuiu expressamente à pretensão (ID 74269886) -, o pedido foi devidamente deferido nos exatos termos em que foi formulado. Também foi consignado que a gratuidade de justiça anteriormente deferida à parte Autora possui natureza personalíssima e intransferível, razão pela qual não se estende automaticamente aos sucessores processuais. Nesse contexto, considerando que houve anuência expressa da parte Ré/Embargante quanto à substituição processual, sem qualquer objeção à legitimidade ativa da substituta, e que a alteração do polo ativo não implica a extensão automática da gratuidade de justiça anteriormente concedida à parte substituída, notório o esvaziamento da pretensão declaratória apresentada nesta insurgência. Logo, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Recorrente. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por restarem prejudicados em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator